Tribunal: TJBA
Processo: 8000306-95.2025.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000306-95.2025.8.05.0176 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FERNANDO SANTOS DA SILVA registrado(a) civilmente como FERNANDO SANTOS DA SILVA e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL PRECEDIDA DE DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS OBJETIVOS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÍNIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. I. Caso em exame 1.Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os recorrentes pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 417 dias-multa, em razão do transporte de crack, maconha e cocaína, destinadas à mercancia ilícita. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal realizada pelos policiais militares é nula por ausência de fundada suspeita, por ter sido precedida de denúncia anônima; (ii) saber se a dosimetria da pena deve ser revista para valorar a natureza e quantidade das drogas na primeira fase e para aplicação da fração máxima do tráfico privilegiado. III. Razões de decidir 3. A busca pessoal mostrou-se legítima, pois a denúncia anônima foi corroborada por elementos objetivos previamente verificados, como a identificação do veículo, das características dos suspeitos e do trajeto percorrido, oriundo de local conhecido pela intensa traficância, configurando fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP. 4. Em se tratando de crime permanente, a situação de flagrância autoriza a abordagem policial sem mandado judicial, quando amparada em razões concretas e verificáveis. 5. A natureza e a quantidade das drogas podem ser valoradas em apenas uma das fases da dosimetria, conforme orientação do STF (Tema 712), sendo legítima a opção do juízo em considerá-las na terceira fase para modular a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 6. A aplicação da fração mínima de 1/6 do tráfico privilegiado mostrou-se proporcional, diante da apreensão de expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes, inclusive drogas de elevada nocividade social, como crack e cocaína, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade na individualização da pena. IV. Dispositivo e tese 7. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “É válida a busca pessoal precedida de denúncia anônima quando corroborada por elementos objetivos previamente constatados pelos agentes estatais. A natureza, a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas podem justificar a aplicação da fração mínima de redução do tráfico privilegiado, desde que valoradas em apenas uma fase da dosimetria, sem bis in idem.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 666.334 (Tema 712); STJ, HC 864.872/MG; STJ, REsp 2.175.771/SC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000306-95.2025.8.05.0176, em que figuram como apelante FERNANDO SANTOS DA SILVA registrado(a) civilmente como FERNANDO SANTOS DA SILVA e outros e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.